Tribunal: TJDFT
Processo: 0742428-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONSÓRCIO. RECUSA NA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO APÓS CONTEMPLAÇÃO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, analisado conjuntamente com agravo interno, interposto contra decisão que indeferiu pedido de liberação imediata de valores decorrentes de contemplação em contrato de consórcio, diante da alegação de restrições cadastrais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a administradora do consórcio agiu ilegalmente ao condicionar a liberação do crédito à apresentação de carta fiança ou à existência de restrições cadastrais, sem fundamentação clara.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O documento apresentado pela agravante não esclarece de forma suficiente o motivo da recusa, limitando-se a mencionar a necessidade de carta fiança, o que pode decorrer da previsão do art. 14, § 4o, da Lei n. 11.795/2008, que autoriza a exigência de garantias complementares, desde que previstas no contrato ou justificadas por circunstância superveniente.
4. É imprescindível assegurar o contraditório para apurar se a recusa decorre de restrições cadastrais anteriores à contratação ou de outro elemento impeditivo, evitando decisão precipitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recursos conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A exigência de garantias complementares pela administradora do consórcio deve observar previsão contratual ou circunstância superveniente devidamente fundamentada. 2. A ausência de esclarecimento suficiente sobre a recusa na liberação do crédito impõe a preservação do contraditório antes da decisão definitiva.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.795/2008, art. 14, caput, e §4o; CPC, arts. 296 e 300, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJ (Acórdão) 1704153, Proc. 0708623-40.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julg. 17/05/2023, publ. DJe 30/05/2023.